Tribunal: TJDFT
Processo: 0702723-71.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702723-71.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO PINTO DA SILVA AGRAVADO: JOYCE CARDOSO DE LIMA DESPACHO Constata-se que o agravo de instrumento foi interposto sem a juntada da petição inicial, peça obrigatória nos termos do art. 1.016, do CPC. Intime-se a parte agravante para regularização, no prazo de 48h, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 932, parágrafo único, CPC). Brasília/DF, 6 de outubro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006